Tribunal: TJMT
Processo: 1023506-04.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023506-04.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), CLODOALDO JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 325.587.082-87 (RECORRIDO), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE ÁUDIO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – MUDANÇA DE TESE – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

A juntada de áudio com a confirmação de dados pessoais e escolha do plano, comprova a existência de relação jurídica.

Havendo provas da existência de contratação, que havia sido veementemente negada na inicial, o pedido deve ser julgado improcedente, devendo ser mantida a condenação em multa por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e julgou procedente o pedido contraposto, a condenando ao pagamento de multa por litigância de má-fé (9%), custas processuais e honorários advocatícios (R$ 2.000,00), em razão da juntada de áudio comprovando a contratação, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, forte no art. 487, I da lei nº 13.105/2015,
JULGO IMPROCEDENTE:

I-
Os pedidos da Requerente, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, como também a indenização por danos morais;

II-
Condeno ainda, a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, da lei nº 13.105/2015), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais em conformidade com o art. 55 da Lei 9.099/95;

III-
Por fim, fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), verba que será paga em benefício dos procuradores da Requerida; e

IV
- a procedência do pedido contraposto, condenando o Reclamante ao pagamento do valor de
R$ 236,11 (duzentos e trinta e seis reais e onze centavos)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data do vencimento constante dos autos na fatura, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do pedido contraposto,
sendo na data de 01/10/2020
.

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, alegando que a Recorrida limitou-se a colacionar aos autos a gravação, sem qualquer menção a débitos para comprovar a origem da negativação. Sustenta, ainda, que jamais negou qualquer vínculo, e sim, alega desconhecer o débito, e quanto a este prova alguma há nos autos sobre sua veracidade ou legalidade.

Argumenta que desde a embrionária, bem como na peça impugnatória, as alegações do Recorrente são as mesmas, não destoam nem tão pouco tentam ludibriar ou induzir o juízo a erro, não havendo que se falar em litigância de má-fé.

Requereu o provimento do recurso a fim de reformar a sentença, declarando a inexistência do débito e condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, com o afastamento da litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No presente caso, diante da negativa de relação jurídica feita na inicial, incumbia ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, e a Recorrida comprovou a contratação e a existência de relação entre as partes mediante juntada de áudio em sede de contestação, com confirmação de dados pessoais e escolha do plano.

Embora a parte promovente alegue no recurso que jamais negou qualquer vínculo com a promovida, e sim que desconhece o débito, vejo que razão não lhe assiste, posto que na inicial negou a existência de relação jurídica, cito trecho: “Imperioso registrar que o Requerente desconhece os motivos ensejadores de sua negativação, pois nada deve à Requerida, tão pouco existe qualquer relação jurídica entre as partes capaz de relativizar um negócio jurídico.”

Com a comprovação da existência de relação jurídica, que havia sido veementemente negada na inicial, o pedido fora julgado improcedente e a parte promovente condenada em multa por litigância de má-fé. Apesar de apresentar impugnação à contestação, vejo que restou caracterizada verdadeira mudança de tese.

Portanto, entendo que o áudio juntado nos autos comprova a relação jurídica e a origem do débito, havendo notória alteração da verdade dos fatos pela parte promovente.

O consumidor que altera a verdade dos fatos usa do processo para conseguir objetivo ilegal, bem como procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo incorre nas penas da litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, do Código de Processo Civil.

Diante da alteração da verdade dos fatos, de rigor o reconhecimento de litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, do Código de Processo Civil:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Portanto, acertada a sentença quanto às condenações impostas à parte promovente, devendo o recurso ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021